Tribunal: TJSP
Processo: 2100366-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Declaratória de resilição contratual. Decisão interlocutória que determina a suspensão do procedimento da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da demanda. Inconformismo. Desacolhimento. Negócio jurídico imobiliário que se submete ao especial regime jurídico contido na Lei n. 9.514/97. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.891.498/SP

Ementa:
Agravo de instrumento. Declaratória de resilição contratual. Decisão interlocutória que determina a suspensão do procedimento da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da demanda. Inconformismo. Desacolhimento. Negócio jurídico imobiliário que se submete ao especial regime jurídico contido na Lei n. 9.514/97. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.891.498/SP (Tema 1095) pelo rito dos recursos repetitivos. Peculiaridades fáticas, contudo, que não evidenciam o desacerto da decisão agravada. Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Temática meritória a ser apreciada em cognição exauriente. Decisão mantida. Agravo desprovido.